Tribunal: STF
Processo: Rcl 373
Classe: Rcl
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-18
Data de publicação: 1994-08-18

Ementa:
EMENTA: - Reclamação. 2. Em mandado de segurança contra
eleição de Presidente de TRT, deferiu-se liminar, para suspender o
exercício das funções de Presidente pelo Juiz vitorioso, cuja eleição
se impugnara, até o julgamento final do writ. 3. O eleito renunciou
ao cargo, procedendo, então, a Corte nova eleição. 4. Não caberia, à
evidência, ver, aí, desrespeito à decisão do STF, concessiva da
liminar. Com o fato novo da renúncia, vago o cargo de Presidente,
nova eleição haveria de processar-se, como sucedeu, sem impugnação do
resultado. 5. Prejudicado como ficou o mandado de segurança, com a
renúncia ocorrida, esvaziou-se de eficácia a liminar. Não cabe a
reclamação para contestar a validade da renúncia e a possibilidade de
nova eleição. 6. Acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral da
República, não se conhece da reclamação.